Tribunal: TJDFT
Processo: 0737895-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. PRESENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. É imprescindível que o autor da ação de imissão na posse comprove a aquisição da propriedade do bem, assim como o obstáculo ao exercício da posse sobre este. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela deve ser concedida quando restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Considerando que, no caso em espécie, a autora/agravada apresentou documentos comprovando, ao menos em análise perfunctória, ser proprietária do imóvel, bem como a existência de ocupantes que impossibilitam o exercício de sua posse sobre o bem, tendo sido inclusive constatada a construção de edificação no local, deve ser mantida a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência em favor da recorrida.